Tribunal: TJES
Processo: 5012945-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012945-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPREVI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana

AGRAVADO: VANIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DAS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI, contra decisão que deferiu tutela provisória de evidência para determinar o pagamento à servidora Vania Cristina da Silva Carvalho de suas vantagens pessoais e do cargo, tomando como base de cálculo a Gratificação de Produtividade. A decisão recorrida fundamentou-se na existência de precedente vinculante que reconheceu a natureza vencimental da referida gratificação, bem como em decisão judicial com trânsito em julgado que reconheceu seus reflexos sobre demais vantagens remuneratórias dos procuradores municipais de Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela provisória de evidência com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública, em hipóteses fundadas em precedentes vinculantes; (ii) estabelecer se a Gratificação de Produtividade deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais e do cargo da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de evidência com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública é admissível quando fundada em precedente vinculante, conforme autoriza o art. 311, II e IV do CPC, não se aplicando de forma absoluta a vedação do art. 1.059 do mesmo diploma.

A natureza vencimental da Gratificação de Produtividade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento da ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000, caracterizando precedente vinculante para os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 927 do CPC.

A decisão recorrida limitou-se a determinar a inclusão da Gratificação de Produtividade na base de cálculo das demais vantagens da servidora, sem tratar especificamente de outras rubricas, como a Gratificação de Representação, sendo incabível a análise de questão não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A tutela de evidência não cria nova vantagem, mas aplica entendimento judicial consolidado para garantir a isonomia e a segurança jurídica, não configurando afronta à legalidade orçamentária ou à responsabilidade fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela provisória de evidência com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública quando fundada em precedente vinculante.

A Gratificação de Produtividade reconhecida como vencimento deve integrar a base de cálculo das vantagens pessoais e do cargo do servidor.

A aplicação de precedente vinculante não configura criação de nova vantagem, mas mera observância à autoridade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 311, II e IV; 927; 1.059.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0002924-39.2017.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012945-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA (IPREVI)

AGRAVADA:
VÂNIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que deferiu pedido de tutela de evidência, determinando que o Instituto/Agravante pague à Agravada as suas vantagens Pessoais e do Cargo tomando como base de cálculo a Gratificação de Produtividade.

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de medida liminar para que se confirme a natureza de remuneração da gratificação de produtividade, bem como para que se reconheça que sobre ela devem incidir todas as vantagens pessoais da carreira e do cargo.

O MM Juiz, prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

No ano de 2001, o E. TJES declarou a constitucionalidade e o caráter vencimental da gratificação de produtividade no âmbito da ADI n. 000846742.2028.8.08.0000, afirmando, na oportunidade que “o pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, sendo evidente a sua natureza vencimental.”

Já no ano de 2022, no âmbito da apelação cível n. 0002924-39.2017.8.08.0050, foi reconhecido o direito específico de a gratificação de produtividade em questão projetar efeitos sobre a base de cálculo de todas as vantagens pessoais, da carreira e do cargo de procuradores municipais de Viana.

Afinal, se tal verba é “vencimento”, deve receber exatamente o tratamento dispensado a esta espécie de remuneração.

Seguiu-se o presente recurso.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de evidência contra a Fazenda Pública, com efeitos financeiros, consubstanciada na determinação judicial para que o IPREVI promova o pagamento à Agravada das suas vantagens pessoais e do cargo, tendo como base de cálculo a Gratificação de Produtividade.

A insurgência recursal pauta-se essencialmente na alegação de afronta ao art. 1.059 do Código de Processo Civil, que, segundo o agravante, vedaria qualquer forma de antecipação de tutela – inclusive a de evidência – quando esta implique pagamento de valores pela Fazenda Pública. Invoca-se, ainda, a aplicação da Lei nº 8.437/92 e da Lei nº 12.016/2009, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste egrégio Tribunal que reafirmariam tal impossibilidade, sob pena de se incorrer em grave violação ao princípio da legalidade orçamentária, da separação de poderes e da responsabilidade fiscal.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Instituto/Agravante, não lhe assiste razão.

A vedação do art. 1.059 do CPC deve ser interpretada de forma sistemática. Embora haja restrição quanto à concessão de tutelas provisórias com efeitos financeiros contra a Fazenda Pública, o art. 311, II e IV do CPC expressamente autoriza a concessão de tutela de evidência com base em precedentes vinculantes, como no caso em tela.

A ADI mencionada (0008467-42.2018.8.08.0000) e o processo judicial com trânsito em julgado demonstram uniformização da jurisprudência no sentido de que a gratificação de produtividade possui natureza vencimental. Logo, o pagamento das vantagens pessoais com base nesse valor não constitui aumento salarial, mas recomposição legítima da remuneração.

A jurisprudência colacionada pelo IPREVI refere-se, em grande medida, a hipóteses em que não havia precedente vinculante específico, o que diferencia substancialmente o caso presente.

In casu
, a tutela de evidência foi corretamente concedida para assegurar a isonomia e cumprimento de decisões judiciais anteriores, não havendo criação de nova vantagem, mas apenas aplicação de entendimento judicial consolidado.

Prosseguindo, o Instituto/Agravante alega que uma das verbas contempladas na decisão é a Gratificação de Representação que vinha sendo paga aos Procuradores por força do art. 64, V da Lei Municipal nº 2.459/2012, a qual faz remissão à Lei Municipal n°. 1.164/1992 que foi extinta pela Lei Municipal nº 1.327/1996.

Ocorre que a decisão recorrida não foi específica quanto a Gratificação de Representação, determinando apenas que o Instituto/Agravante “
considere imediatamente a gratificação de produtividade na base de cálculo de todas as vantagens pessoais, de sua carreira e de seu cargo
”.

A determinação judicial é no sentido de que a gratificação de produtividade seja considerada no cálculo de todas as gratificações devidas.

Assim, não se pode analisar em sede recursal se uma rubrica específica (no caso a gratificação de representação) é ou não devida, sob pena de supressão de instância.

Portanto, considerando (1) a existência de precedente vinculante (ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000), (2) a presença de decisões judiciais anteriores que reconheceram o mesmo direito a outros servidores submetidos ao mesmo regime jurídico, (3) a robusta prova documental que instrui a inicial, (4) a ausência de impugnação eficaz por parte do IPREVI a tais provas e (5) o dever de observância obrigatória dos precedentes vinculantes pelo Judiciário e pela Administração Pública, conforme o art. 927 do CPC, não há como se acolher o argumento recursal de que a tutela de evidência deferida pela decisão impugnada seria vedada ou ilegal.

Ademais, cabe advertir que a suposta ofensa ao princípio da legalidade orçamentária ou da responsabilidade fiscal não pode ser utilizada como escudo para a perpetuação da inconstitucionalidade e da desobediência judicial, notadamente quando a obrigação já fora judicialmente reconhecida de forma definitiva.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana-ES (IPREVI)
contra a r. decisão (ID 48473073) proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Acidente de Trabalho de Viana-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Vânia Cristina da Silva Carvalho
, concedeu o pedido liminar de tutela de evidência para determinar que o instituto de previdência requerido considere imediatamente a gratificação de produtividade na base de cálculo de todas as vantagens pessoais da autora, de sua carreira e de seu cargo, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
desprovimento do recurso
, sob os fundamento que a existência de precedente vinculante desta Corte de Justiça, de observância obrigatória em todos os julgamentos posteriores (art. 927 do CPC), e de prova documental robusta que instrui a inicial, autorizariam a concessão de tutela de evidência em desfavor da Fazenda Pública, por meio de uma interpretação sistemática dos arts. 311, inciso II, e 1.059 do CPC, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
.

Considerando que a matéria devolvida a exame desta instância revisora neste agravo de instrumento envolve a possibilidade de concessão de tutela provisória, especificamente na espécie tutela de evidência, contra a Fazenda Pública, com repercussão financeira, consubstanciada na determinação para que o instituto de previdência agravante promova o pagamento à agravada das suas vantagens pessoais e do cargo tendo como base de cálculo também a Gratificação de Produtividade percebida, entendi prudente pedir vista dos autos, uma vez que a solução proposta pelo eminente Relator flexibiliza vedação expressa constante no ordenamento jurídico.

E, após realizar um detido estudo sobre o tema e aferir o posicionamento que tem sido adotado pela jurisprudência nacional, rogando máxima vênia ao eminente Relator e ao insigne Des. Dair Bregunce de Oliveira que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência para propor o provimento do recurso de agravo de instrumento
, a fim de revogar a decisão objurgada que concedeu a tutela de evidência no processo originário, tendo em vista a
vedação
constante no art. 1.059 do Código de Processo Civil c/c art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, e art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.437/92.

É verdade que este egrégio Sodalício já sedimentou o posicionamento no sentido que a gratificação de produtividade, prevista na Lei Municipal nº 1.692/2004, concedida aos servidores do município de Viana-ES, inclusive da autarquia previdenciária agravante (Lei Municipal nº 2.722/2015), possui inequívoca natureza vencimental, por não estar atrelada a condições excepcionais ou ao desempenho individual dos servidores, mas, sim, ao simples exercício de suas funções típicas, inerentes ao cargo, além de ser extensível aos proventos de aposentadoria e às pensões, e, por isso, todas as vantagens pessoais da agravada e do cargo deverão ter como base de cálculo o seu vencimento total, no qual a referida gratificação de produtividade está incorporada.

Esta conclusão foi firmada em
precedente vinculante
desta Corte de Justiça no julgamento, pelo Tribunal Pleno, da
ADI nº 0008467-42.2018.8.08.0000
, oportunidade em que foi estabelecida a tese que
“O pagamento da gratificação de produtividade aos Procuradores do Município de Viana e aos servidores da Procuradoria não exige qualquer condição excepcional para o seu pagamento, além do simples exercício da própria função inerente ao cargo, sendo evidente a sua natureza vencimental”
(TJES, Direta de Inconstitucionalidade nº 100180015024, Relatora: Desª. Elisabeth Lordes, Tribunal Pleno, DJ 20/05/2021), e tem sido implementada em julgamentos mais recentes envolvendo servidores que ocupam o mesmo cargo de Procuradora do IPREVI exercido pela ora agravada, orientando que
“A gratificação de produtividade paga aos Procuradores Municipais do IPREVI tem natureza vencimental, devendo incidir sobre ela todas as vantagens pessoais e do cargo/carreira que tenham o vencimento básico como base de cálculo ou referência”
(AC nº 5000049-98.2023.8.08.0050, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 11/02/2025, TJES).

A despeito da existência do mencionado precedente persuasivo e da matéria envolvendo a natureza e a repercussão da gratificação de produtividade dos Procuradores do Município de Viana e do instituto de previdência daquele ente municipal (IPREV) estar aparentemente harmonizada nesta Corte de Justiça, tais circunstâncias têm por escopo apenas impor que os futuros julgamentos definitivos de demandas semelhantes observem obrigatoriamente àquela orientação vinculante, em consonância com o disposto nos arts. 926 e 927, inciso V, do CPC,
sem, contudo, acarretar mitigação à regra legal que veda a concessão de quaisquer espécies de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública
que tenha por objeto a concessão de aumento remuneratório ou a extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza
.

Consoante dispõe o art. 1.059 do Código de Processo Civil
1
c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009
2
, e o art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.437/92
3
, é vedado o deferimento de tutela provisória contra a Fazenda Pública que, dentre outras coisas, tenha por objeto
“
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”
,
sem que seja feita qualquer distinção entre as espécies de tutela de urgência e de evidência
.

De igual forma, a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, estabelece expressamente que as decisões judiciais que impliquem a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações poderão ser executadas somente após o seu trânsito em julgado (artigo 2º-B).

Ainda que a matéria objeto de deliberação no processo originário já tenha sido objeto de precedente vinculante desta Corte de Justiça, a melhor exegese do art. 311 c/c art. 1.059 do Código de Processo Civil não permite a concessão de tutela provisória, em quaisquer de suas espécies, contra a Fazenda Pública se o bem da vida perseguido implicar em aumento remuneratório ou pagamento de qualquer natureza para servidor. Isto porque, a referida vedação tem por escopo evitar que a concessão de medidas provisórias antecipatórias cause um impacto financeiro significativo no orçamento público, sem que haja uma análise detalhada do caso e sem que o Poder Público tenha a oportunidade de se defender adequadamente.

A respeito da questão, leciona o processualista Leonardo Carneiro da Cunha que
“Atualmente, parece não haver mais dúvida de que é cabível a antecipação de tutela em face da Fazenda Pública. Com efeito, muito se discutiu sobre a submissão da decisão concessiva da tutela antecipada ao reexame necessário, quando contrária à Fazenda Pública, eis que satisfativa e antecipatória do mérito. A melhor solução é a que aponta para a não sujeição de tal decisão ao duplo grau de obrigatório, porquanto não se trata de sentença.
Haverá, isto sim, proibição de concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas hipóteses elencadas na Lei nº 9.494/97, de que é exemplo a concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidor público
”
(A Fazenda Pública em Juízo. 10ª ed., 2012. pgs. 258/259).

Em outras palavras, mesmo que a pretensão da autora agravada esteja amparada em precedente persuasivo e em jurisprudência aparentemente harmônica deste egrégio Sodalício, o que, ao lado da prova documental satisfatória, possibilitaria o deferimento da tutela de evidência, a vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em aumento salarial para servidor público é um limite legal que visa proteger o orçamento público e impedir que medidas judiciais antecipatórias esgotem o objeto da demanda sem uma análise aprofundada da matéria.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de se manifestar, impedindo a concessão de tutela de evidência contra a Fazenda Pública que implicaria repercussão financeira para servidor, vejamos:

“Com efeito, em relação ao deferimento de liminares contra a Fazenda Pública, têm surgido limitações à atividade jurisdicional quanto à possibilidade de sua concessão, previstas no espectro normativo infraconstitucional e que restaram por criar um microssistema acerca do tema in foco.

Desta feita, no caso sub examine, merece especial atenção a regra disposta no § 3º do art. 1º da Lei federal 8.437/1992, que estabelece, de modo expresso, que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação" (g.).

Aliás, o art. 1.059 do Código de Processo Civil estabelece que "à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009" (g.).

Importa transcrever o ensinamento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em artigo intitulado ‘O novo Microssistema Legislativo das Liminares contra o Poder Público’:

(...)

Na espécie, a determinação de que o ente municipal pague, imediatamente, a diferença salarial postulada esgota totalmente a pretensão vindicada na ação de conhecimento.

Ainda, a medida mostra-se de difícil reversão caso o julgamento do mérito da lide seja desfavorável à demandante recorrente, por se tratar de verba alimentar.

Por outro lado, na hipótese de procedência do pedido, a autora agravante perceberá o quantum debeatur integralmente, devidamente atualizado e corrigido.

Sobre o tema, em casos semelhantes, confira-se os arestos deste tribunal: (...).

Assim sendo, não há como prover o recurso ofertado.” (AREsp n. 2.533.089, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 06/05/2024, STJ).

Os egrégios Tribunais pátrios trilham o mesmo caminho, vejamos:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de liminar. Revisão de remuneração. Piso Nacional. Professor. I. (...).
III. Tutela de evidência. Tutela provisória de urgência. Requisitos ausentes. Imperativo o indeferimento da tutela provisória, visando a imediata implementação do piso salarial nacional em favor de profissional da rede pública de ensino, posto que, além da necessidade de melhor elucidação dos fatos no juízo de origem, trata-se de requerimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que esbarra na vedação de concessão de aumento ou pagamento de qualquer natureza a servidores públicos, liminarmente, nos termos do art. 1.059 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016 /2009.
De outro tanto, evidente o risco de irreversibilidade da providência (artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992), se deferida por antecipação, pois, se a pretensão exordial for julgada improcedente, haverá notória dificuldade do Poder Público em reaver a verba, ante o seu caráter alimentar. IV. (...). (TJGO, 5233314-98.2023.8.09.0044, ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONCESSÃO DE ADICIONAL NOTURNO -
TUTELA DE EVIDÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA - VEDAÇÃO LEGAL
- RECURSO DESPROVIDO.
Há vedação legal à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública conferida pela Lei nº 12.016/09 e pela Lei n. 9.494/97, essa última cuja inconstitucionalidade foi afastada na medida liminar concedida pelo colendo STF (ADC-4), nas hipóteses de reclassificação, equiparação e concessão de aumento ou extensão de vantagens de servidores públicos, aplicando-se, portanto, ao caso em questão, na qual o servidor pretende o recebimento de adicional noturno, com consequente aumento em seus vencimentos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.015656-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 11/07/2022).

Assim, por integrar o regime das tutelas provisórias, a tutela de evidência se sujeita às limitações especiais às liminares contra atos do Poder Público, sendo certo que não se aplica ao caso dos autos a Súmula nº 729 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”, visto que a pretensão autoral – incidência de vantagens pessoais também sobre a gratificação de produtividade – não tem caráter previdenciário.

Na hipótese, a concessão da tutela de evidência para determinar que a autarquia municipal implemente imediatamente o pagamento das vantagens pessoais e do cargo da agravada tendo como base de cálculo não somente o vencimento/subsídio da recorrida, mas, também, a gratificação de produtividade por ela percebida, diante do reconhecimento de sua natureza vencimental,
implica em indubitável aumento salarial da servidora agravada
, o que não se admite que seja implementada por meio de tutela provisória contra a Fazenda Pública.

Pedindo vênia ao eminente Relator, não coaduno com a assertiva lançada por Sua Excelência no sentido que o pagamento das vantagens pessoais da agravada tendo por base de cálculo também a gratificação de produtividade
“
não constitui aumento salarial, mas recomposição legítima da remuneração”
, tendo em vista que a recorrida jamais havia recebido suas vantagens pessoais e do cargo incidindo noutra rubrica que não fosse exclusivamente seu vencimento/subsídio, o que obsta a conclusão que o deferimento da tutela de evidência na decisão objurgada estaria somente recompondo remuneração anteriormente percebida, caracterizando, sim, aumento salarial.

Portanto, em que pese o direito vindicado pela agravada possua orientação vinculante deste egrégio Sodalício, diante da vedação legal da concessão da tutela provisória pretendida na espécie, sua pretensão apenas poderá ser eventualmente reconhecida na fase de cognição exauriente do processo originário, o qual provavelmente tramitará com maior celeridade, ante a desnecessidade de produção de outras provas, e cuja eventual sentença de procedência reconhecerá o passivo remuneratório devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, afastando qualquer tipo de prejuízo financeiro para a recorrida.

Por tais ideias, novamente rogando máxima vênia ao preclaro Relator e ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência
para
conhecer
do recurso de agravo de instrumento e a ele dar provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada que concedeu a tutela de evidência postulada pela agravada no processo originário.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

2
Art. 7º. (...). § 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

3
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.